Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POLICIAIS MILITARES DENUNCIADOS, INICIALMENTE, POR TORTURA OMISSIVA. OFERECIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA, ATRIBUINDO AOS ACUSADOS A PRÁTICA DE TORTURA COMISSIVA. NÃO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DAS CONDUTAS.
1 Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal que rejeitou aditamento à denúncia oferecido contra três policiais militares. Os acusados foram denunciados, inicialmente, por tortura omissiva. Encerrada a instrução, o Ministério Público aditou a denúncia, afirmando que, na realidade, os acusados praticaram tortura por ação. O Juízo de origem, todavia, não recebeu o aditamento, entendendo que a peça é inepta, por não individualizar minimamente as condutas, e que não há justa causa para o exercício da ação penal.
2 A decisão recorrida deve ser mantida, porquanto devidamente fundamentada, estando em consonância com a legislação processual penal militar. O art. 77, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, determina que a denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. O art. 78, alínea “a”, do mesmo Código, dispõe que a denúncia não será recebida se faltar alguns dos requisitos do art. 77 do Diploma Legal. Na hipótese, o aditamento à denúncia não descreve minimamente quais atos de tortura teriam sido praticados pelos acusados nem narra como teriam contribuído para a consumação do delito.
3 Recurso conhecido e desprovido.